Tribunal: STF
Processo: Pet 12828
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso (eDoc 52 – ID:5a380b14).



     Ao haver denegado o pedido articulado na inicial, anotei não haver o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de um recurso extraordinário (RE) ou de um agravo (ARE) que autorizasse a abertura da instância extraordinária. No ponto, assim anotei (eDoc 47): 



     Na inicial, o requerente sequer alude à interposição de um recurso extraordinário que autorizasse a inauguração da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, circunstância que torna aplicável na espécie o comando contido nos enunciados 634 e 635, ambos da Súmula (...).



     Tampouco o número do processo na origem, indicado na inicial (0007395-79.2011.8.26.0318), recupera algum recurso já distribuído ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia não haver sido sequer inaugurada a sua competência.



     Ao invés de apresentar nova argumentação idônea a infirmar aquela fundamentação, o requerente, para além de reeditar os argumentos de mérito, se limitou a apontar a existência, nos autos: (a) da decisão proferida em 16.12.2020 pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 16), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a um recurso extraordinário oriundo do mesmo processo por mim aludido na denegatória; e (b) a primeira lauda de um agravo em recurso extraordinário também tirado do processo 0007395-79.2011.8.26.0318, com marca de protocolo do ano de 2022.



     Portanto, ressai evidente não haver o requerente logrado infirmar os fundamentos da decisão recorrida, os quais se mantêm incólumes, daí se aplicando, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo. 



     Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço do presente recuro.



     Publique-se.



     Dê-se baixa imediata.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente